Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736154-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 EMBARGADO: SIRLEI BARROS ROCHA D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada Sirlei Barros Rocha a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos pelo Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 (ID 54114042), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora